Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-34.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000747-34.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de produção de prova técnica e vistoria, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2.
Possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, todavia, deve ser fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela BANCO DO BRASIL, contra sentença proferida pelo juízo da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação civil pública 1000747- 34.2020.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou que a instituição financeira no prazo de 60 (sessenta) cumprisse o determinado na Lei Municipal 1.812/2002 e suas alterações dispostas na Lei 1941/2005, que tratam sobre atendimento dos usuários em tempo razoável, sob pena de incorrer em multa diária a qual fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitado ao teto de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas a serem implementadas em caso de persistência no descumprimento.

A instituição financeira argui preliminarmente cerceamento de defesa visto a necessidade de se produzir prova técnica – vistoria, tendo sido tal medida postulada.

Requer o conhecimento do apelo, o acolhimento da preliminar e no mérito pelo provimento.

Contrarrazões. (id. 121815028)

Parecer da procuradoria manifestou pelo provimento parcial do recurso. (id. 132466161)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela BANCO DO BRASIL, contra sentença proferida pelo juízo da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação civil pública 1000747- 34.2020.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou que a instituição financeira no prazo de 60 (sessenta) cumprisse o determinado na Lei Municipal 1.812/2002 e suas alterações dispostas na Lei 1941/2005, que tratam sobre atendimento dos usuários em tempo razoável, sob pena de incorrer em multa diária a qual fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitado ao teto de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas a serem implementadas em caso de persistência no descumprimento.

Pois bem.

A irresignação recursal está amparada em duas premissas, no cerceamento de defesa em face da ausência de produção da realização da prova técnica e na redução do valor da multa aplicada a título de astreintes

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco Apelante, pois se denota pedido de realização de perícia deve vir acompanhado da demonstração do efetivo prejuízo à defesa.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.” (REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...) em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu,
as provas e os fartos documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução dos pedidos, de modo que dispensável a prova técnica e vistoria postulada pelo requerido, sendo justificável o julgamento antecipado do mérito.

Inclusive, na sua decisão, o magistrado de piso, adequadamente, justificou o indeferimento da inspeção judicial postulada, ao apontar que tal pretensão não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, oportunidade na qual asseverou:

“ a inicial encontra-se lastreada em provas indiciárias produzidas em procedimento preparatório do Ministério Público o qual, contém certidões de relato de atrasos no atendimento a clientes (vide ids. 29740814 - Pág. 1, 29740814 - Pág. 2, 29740814 - Pág. 3, 29740814 - Pág. 5...) de modo que tais provas só podem sucumbir diante de um quadro fático-probatório produzido na fase processual que deponha em sentido diverso.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL: VALOR PROBATÓRIO.1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública.2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório.3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las, observando as regras processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova.4. Recurso especial provido.” (REsp. n. 849.841/MG. Relatoria da Ministra Eliana Calmon. Julgado em 28 de agosto de 2007).

É certo que a requerida na contestação postulou a realização de inspeção judicial. Contudo, considero a produção desta prova desnecessária dada a natureza mandamental da ação, ausente pedido indenizatório por eventuais faltas cometidas até então.Ademais pelos próprios argumentos da parte requerida nota-se o descumprimento da norma, pois a mesma anotou em sua contestação que o Legislador editou “lei impossível de ser cumprida” (trecho extraído da contestação, no id. 40418092 - Pág. 24). (id. 121815019)

Oportuno ressaltar que, não enseja cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse linear, vislumbro que, de fato, a inspeção judicial pleiteada, na presente hipótese, mostra-se inócua, ao passo que, com a intimação prévia das partes sobre a vistoria, o recorrente contaria com tempo para adequar as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, camuflando a realizada cotidiana da agência.

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (TJMT, N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se).

Definitivamente, considerando que o magistrado a quo entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos a partir da prova documental produzida, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Assim sendo, rejeito a preliminar mencionada.

Já com relação a irresignação do valor arbitrado a título de astreintes verifica-se que multa decorre da sentença proferida de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do BANCO DO BRASIL em face do descumprimento da Lei Municipal n. 1.812/2002 em razão do atraso no atendimento dos clientes.

A ação foi julgada procedente, tendo o Banco sido condenado a:

“No prazo de 60 (sessenta) dias leve a efeito o fiel cumprimento da Lei Municipal n. 1.812/2002 com as alterações da Lei 1941/2005, sob pena de incorrer em multa diária a qual fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitado ao teto de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas a serem implementadas em caso de persistência no descumprimento.”

Contra essa decisão, insurge-se o Banco do Brasil S/A, conforme teses sintetizadas no relatório.

O Apelo, por seu turno, merece parcial provimento, apenas para fixar limite à multa diária fixada.

A princípio, esclareço que o disposto no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que admite todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela dos direitos e interesses previstos no aludido Código.

No mesmo sentido, não vislumbro ausência de fundamentação jurídica no que diz respeito ao pedido do autor atinente à disponibilização de caixa eletrônico adaptado para atendimento de cadeirante, posto que a ação civil pública tem como base a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que impõem a necessidade de acessibilidade nos locais destinados ao atendimento ao público.

Noutro viés, verifica-se que, razão não assiste ao recorrente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado no sentido de que as leis que regulamentam as condições para a prestação de serviço nas agências bancárias, estipulando, inclusive, o tempo de espera em fila, por tratarem de assunto de interesse local, são de competência dos Municípios. Confira-se:

“COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA – INTERESSE LOCAL – PRECEDENTE. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento. Precedente: Recurso Extraordinário no 610.221/SC, mérito julgado com repercussão geral admitida.” (STF, AI 568674 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe-045 DIVULG 07-03-2013 PUBLIC 08-03-2013) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA NA FILA. LEI MUNICIPAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. FUNCIONAMENTO INTERNO DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. É assente no STJ o entendimento segundo o qual o funcionamento interno das agências bancárias e, por conseguinte, as atividades-meio dessas instituições são questões de interesse local, cuja competência legislativa é do Município. Precedente. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1585918/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE MUNICIPAL. REFORMA DE DECISÃO DA ORIGEM EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública que debate o cumprimento de Lei Municipal acerca de obrigações para bancos (tempo de espera para atendimento, escala de horário de empregados, atendimento preferencial e vedação à discriminação entre clientes e não clientes). 2. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que havia decisão eficaz do Tribunal local, em representação de inconstitucionalidade, que julgou inconstitucional a legislação municipal por incompetência. Tal decisum foi atacado por Recurso Extraordinário não admitido. Contudo, o STF deu provimento monocraticamente ao respectivo Agravo 568.674/RJ, em decisão confirmada em Agravo Regimental. 3. A Corte Especial do STJ entende que o funcionamento interno das agências bancárias e, por conseguinte, as atividades-meio dessas instituições são questões de interesse local, cuja competência legislativa é do Município (AI no RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 8.5.2012). 4. Recurso Especial provido para julgar procedente a Ação Civil Pública.” (STJ, REsp 1347921/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) [Destaquei].

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso VIII do artigo 21, nos incisos VI e VII do artigo 22, no inciso XIII do artigo 48, e no artigo 192, delegou à União a competência para legislar sobre as atividades de instituições financeiras.

Ocorre que, no presente caso, restou demonstrado que a agência do Banco do Brasil localizada no Município de Cáceres /MT deixou de observar a norma mencionada, além de outras inúmeras legislações que dispõem sobre o atendimento preferencial de determinadas pessoas, conforme documentação carreada pelo Órgão Ministerial.

Deveras, não pode a instituição bancária pretender descumprir a legislação quanto ao tempo de espera sob a alegação de que outras atividades deveriam ter o mesmo tratamento. O princípio da isonomia somente poderia ser invocado caso a lei municipal disciplinasse o tempo de espera em fila apenas em determinadas instituições bancárias, o que não acontece.

O serviço prestado pelas instituições bancárias não pode ser equiparado àquele prestado por supermercados, aeroportos, bilheterias de espetáculos ou eventos desportivos, atendimento em fóruns, hospitais, postos de saúde, ainda que suas atividades sejam de atendimento ao público. Todos têm natureza diversa e, portanto, não são iguais.

A propósito, sobre casos semelhantes, já decidiu, reiteradamente, este e. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL – REJEITADAS – ATIVIDADE BANCÁRIA – TEMPO DE ESPERA NA FILA – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3. Nos termos do artigo 30, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, o Município detém competência para legislar sobre assunto de interesse local, não havendo, portanto, falar em invasão de competência privativa da União. Logo, é constitucional a Lei Municipal que estipula o tempo máximo de espera para atendimento na agência bancária, situada dentro dos limites do Município. 4. Demonstrado o descumprimento, pela instituição bancária, do tempo máximo de espera na fila de atendimento, previsto na lei municipal, deve ser julgado procedente o pedido deduzido na ação civil pública. 5. Inexiste violação ao princípio da isonomia, quando a lei municipal estipula o tempo de espera na fila de atendimento nas agências bancárias do município, pois fora editada para todas as instituições financeiras situadas naquela cidade. (...)” (TJMT, N.U 0007541-23.2008.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 4.069/01- (LEI DA FILA) – PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL – COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO – AFASTADA - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES DO STF E STJ (...) 2. É pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 30, I, da CF/88. (...)” (TJMT, N.U 0022291-39.2010.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO - – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA TEMPO DE ESPERA EM FILA – REJEITADA – POSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL FIXAR TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ISONOMIA, RZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECRETO MUNICIPAL QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO –NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Não se revela inconstitucional a Lei Municipal que disciplina tempo de espera em fila, haja vista que o Município, ao editar referidas Leis, não está legislando sobre atividade financeira. 3. Não se configura violação ao princípio da isonomia a edição de lei municipal disciplinando o tempo máximo de espera em fila de atendimento bancário, pois não limita o tempo de espera em uma determinada instituição, mas em toda rede bancária do Município. 4. O limite de tempo de espera em fila não viola a razoabilidade ou proporcionalidade. (...)” (TJMT, N.U 0015444-26.2007.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS –PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STF - MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO - LESÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE – INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE A TORNA SUCESSORA EM DIREITOS E OBRIGAÇOES - RECURSOS DESPROVIDOS, SENDO QUE UM DELES FOI PARCIALMENTE CONHECIDO. (...) 3. “Não há falar em inconstitucionalidade de Lei Municipal que fixa tempo máximo de espera nas filas dos bancos, já que apenas regulamenta a adequação e a eficácia da prestação dos serviços.” (Ap 87249/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2007, Publicado no DJE 23/04/2007). Precedentes do STF. (...) 5. Não há que se falar em lesão aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade vez que ser isonômico é tratar desigualmente os desiguais, como ocorrido no caso em comento. (...)” (TJMT, N.U 0004040-56.2007.8.11.0015, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações suso transcritas, anoto que não merece reparo a sentença quanto aos prazos fixados para o cumprimento integral das obrigações.

Com efeito, denota-se que a presente Ação Civil Pública foi proposta ainda no ano de 2020, sendo certo que, desde então, a instituição bancária dispôs de tempo suficiente para providenciar as medidas necessárias a fim de se adequar as legislações pertinentes.

A argumentação da necessidade de tratamento diferenciado por se tratar de sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, é descabida, pois justamente por fazer parte da administração pública é que cabe-lhe o cumprimento das normas legais sobre a matéria e o respeito aos direitos dos consumidores de seus serviços.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença objurgada, entendo que inexiste óbice à sua fixação em periodicidade diária. Todavia, compreendo que assiste razão ao apelante no que se refere à necessidade de fixação de um teto, porquanto a incidência da multa, sem qualquer limite, pode atingir valores inimagináveis.

A finalidade das astreintes é dar efetividade às medidas, desmotivar eventual descumprimento da obrigação, não tendo caráter compensatório. Trata-se de medida coercitiva e de natureza intimidatória, não podendo assumir caráter indenizatório.

Sendo assim, a sentença comporta modificação apenas no aludido ponto, a fim de assegurar que a multa diária não alcance valores exacerbados, desvirtuando sua finalidade, motivo pelo qual fixo o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, o que faço apenas para acrescentar que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) está limitada ao teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023